Tribunal: STF
Processo: HC 228545
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de P. M. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente em julgado. Não se prestam, portanto, para revisão do decisum, por mero inconformismo da parte. 



    2. In casu, conquanto o embargante sustente que não foi debatido o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante para manter a prisão preventiva na sentença, qual seja, a suposta reincidência do réu, verifica-se que a decisão embargada tratou da questão quando asseverou que, mesmo diante da equivocidade desse fundamento, é suficiente, para a manutenção da prisão preventiva, o argumento - utilizado na sentença - atinente ao modus operandi com que o crime fora praticado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados



    (EDcl no AgRg nos EDcl no RHC n. 169.814, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    In casu, conquanto o embargante sustente que não foi debatido o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante para manter a prisão preventiva, relacionado à suposta reincidência do réu, verifica-se que a decisão embargada tratou dessa questão quando asseverou que, mesmo diante da equivocidade desse fundamento, é suficiente, para a manutenção da prisão preventiva, o argumento atinente ao modus operandi - utilizado na sentença - com que o crime supostamente fora praticado: 



    "Ademais, mesmo que tenha sido equivocada a afirmação do Juízo sentenciante no sentido de que o acusado seria reincidente, não se vislumbra alteração da conclusão pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a gravidade concreta da conduta delituosa – evidenciada pelo modus operandi com que o crime supostamente fora praticado – constitui fundamento suficiente para a imposição da segregação cautelar." (e-STJ, fl. 1.639). 



    De mais a mais, não é verdadeira a alegação no sentido de que o fundamento referente à suposta reincidência do réu seria a "única questão" utilizada como fundamento para manter a prisão preventiva quando da prolação da sentença, pois, consoante destacado pela decisão embargada, o argumento relativo à gravidade concreta da conduta delituosa, tendo em vista o modus operandi com que o delito fora praticado, também foi utilizado pelo Juízo sentenciante para sustentar a manutenção da custódia cautelar.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ainda, correta a conclusão do ato dito coator no sentido de que “mesmo que tenha sido equivocada a afirmação do Juízo sentenciante no sentido de que o acusado seria reincidente, não se vislumbra alteração da conclusão pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a gravidade concreta da conduta delituosa – evidenciada pelo modus operandi com que o crime supostamente fora praticado – constitui fundamento suficiente para a imposição da segregação cautelar.” (grifei).



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente